Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-45.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701884-45.2023.8.07.0002 RECORRENTE: FRANCISCO MATIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO BMG S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NO CONTRATO. ANUÊNCIA VOLUNTÁRIA, MEDIANTE SELFIE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 2. Por se tratar de relação de consumo, uma vez que as partes se amoldam à figura de consumidor e fornecedor, a controvérsia deve ser solucionada com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Como consequência da boa-fé objetiva, o CDC estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC). 4. Inexiste falha na prestação de serviços do banco/apelante, quando comprovado que as informações essenciais do produto foram prestadas ao consumidor, porquanto teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos ali fixados de livre vontade, não podendo, portanto, se valer do Poder Judiciário para modificar cláusulas e, consequentemente, as obrigações por ele assumidas, ao subterfúgio de uma suposta abusividade -que não se verificou no caso concreto-, e afronta a boa-fé objetiva. 5. Assim, tendo o autor voluntariamente contratado um empréstimo utilizando-se da modalidade de cartão de crédito consignado, não havendo demonstração de vício de consentimento e cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 37, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso IV, 167, 169 e 182, todos do Código Civil, e 6o, caput e § 1o, inciso VI, da Lei 10.820/2003, defendendo que o negócio jurídico realizado com o recorrido está eivado de vício de consentimento, uma vez que o consumidor realizou a contratação acreditando que o recebimento do cartão de crédito seria resultado dos benefícios decorrentes de sua aposentadoria. Destaca que referido recebimento não deve se traduzir em aceitação tácita do empréstimo com margem de consignado. Pugna pela restituição em dobro de todas as quantias indevidamente descontadas em seu contracheque, acrescidas de juros e correção monetária, além do ressarcimento pelos danos morais sofridos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJPR, do TJSC e do TJRJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 37, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso IV, 167, 169 e 182, todos do Código Civil, e 6o, caput e § 1o, inciso VI, da Lei 10.820/2003. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015